Tribunal: TJES
Processo: 5020001-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020001-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA. CAUÇÃO ANTECIPADA PARA EMISSÃO DE CPEN. SUFICIÊNCIA DE VALOR E IDONEIDADE. REQUISITOS DE PORTARIA ESTADUAL. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A possibilidade de o contribuinte oferecer caução em momento anterior à execução fiscal para fins de expedição de CPEN encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.123.669/RS - Tema 237), desde que a garantia seja idônea e suficiente.

2. A questão relativa à suficiência do valor da garantia foi superada pela apresentação de endosso pela agravada, que elevou o limite máximo da apólice para montante apto a cobrir o débito principal atualizado e os encargos legais correlatos.

3. A Portaria PGE nº 145/2014, por ser ato normativo infralegal de caráter interno da Administração Pública estadual, não vincula o Poder Judiciário nem pode impor requisitos não previstos em lei para a aceitação de seguro-garantia em processo judicial, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

4. Demonstrada a suficiência do valor e a idoneidade da garantia ofertada, nos termos da legislação processual e da jurisprudência superior, a manutenção da decisão que a aceitou é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que na Ação Judicial iniciada sob o rito da Tutela Cautelar Antecedente ajuizada por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
, deferiu parcialmente tutela de urgência determinando a aceitação de apólice de seguro-garantia para garantir crédito tributário e viabilizar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

Em suas razões (id. 11615560), o Estado sustenta que
(i)
o valor segurado na apólice original (R$ 3.178.083,43) seria insuficiente para cobrir o montante atualizado do débito (R$ 3.019.226,15), acrescido dos encargos legais, uma vez que o juízo a quo teria considerado equivocadamente o valor com benefício de redução de multa; e
(ii)
a apólice não preencheria integralmente os requisitos formais estabelecidos na Portaria PGE nº 145/2014, notadamente quanto às exigências dos artigos 10, incisos VII e VIII, e 11, inciso IV.

Requereu, ademais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, revogando-se a liminar.

Conforme id. 11665573, proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 12215686), pugnando pela manutenção da decisão recorrida. Em sua defesa, contrapôs os argumentos do agravante, informando e comprovando ter providenciado o endosso da apólice original, elevando o valor segurado para R$ 3.623.071,38, montante que alega ser suficiente para cobrir o débito atualizado indicado pelo próprio Estado, acrescido de 20% a título de honorários.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5020001-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que na Ação Judicial iniciada sob o rito da Tutela Cautelar Antecedente ajuizada por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
, deferiu parcialmente tutela de urgência determinando a aceitação de apólice de seguro-garantia para garantir crédito tributário e viabilizar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

Em suas razões (id. 11615560), o Estado sustenta que
(i)
o valor segurado na apólice original (R$ 3.178.083,43) seria insuficiente para cobrir o montante atualizado do débito (R$ 3.019.226,15), acrescido dos encargos legais, uma vez que o juízo a quo teria considerado equivocadamente o valor com benefício de redução de multa; e
(ii)
a apólice não preencheria integralmente os requisitos formais estabelecidos na Portaria PGE nº 145/2014, notadamente quanto às exigências dos artigos 10, incisos VII e VIII, e 11, inciso IV.

Requereu, ademais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, revogando-se a liminar.

Conforme id. 11665573, proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 12215686), pugnando pela manutenção da decisão recorrida. Em sua defesa, contrapôs os argumentos do agravante, informando e comprovando ter providenciado o endosso da apólice original, elevando o valor segurado para R$ 3.623.071,38, montante que alega ser suficiente para cobrir o débito atualizado indicado pelo próprio Estado, acrescido de 20% a título de honorários.

Inicialmente, convém destacar que a controvérsia recursal não se refere à existência ou validade do crédito tributário inscrito, mas exclusivamente à aptidão da apólice de seguro-garantia ofertada para fins de caução do débito e viabilização da expedição de CPEN.

Assim, os efeitos suspensivos da exigibilidade do crédito, que dependem das hipóteses do art. 151 do CTN, não são objeto de discussão nos presentes autos, restringindo-se o debate à análise da suficiência e idoneidade da garantia apresentada.

Também é necessário relembrar que a possibilidade de o contribuinte garantir o juízo de forma antecipada, após o vencimento da obrigação e antes da execução fiscal, para o fim de obter a CPEN, encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.123.669/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 237).

Conforme assentado pela Corte Cidadã, a caução oferecida nessas condições equipara-se à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. A decisão agravada, nesse aspecto, alinhou-se corretamente à jurisprudência superior.

No que concerne à suficiência do valor, o Estado apontou que a apólice original (R$ 3.178.083,43) não cobriria o débito atualizado (R$ 3.019.226,15), mais encargos.

Contudo, verifica-se que a agravada, em sede de contrarrazões, demonstrou ter sanado tal questão, apresentando endosso à apólice de seguro-garantia (id. 12215686), por meio do qual o limite máximo de garantia foi elevado para R$ 3.623.071,38. Tal montante revela-se, prima facie, suficiente para cobrir não apenas o principal atualizado do débito apontado pelo próprio agravante, mas também inclui uma margem considerável (correspondente a 20% sobre o valor do débito), apta a garantir os encargos legais correlatos, como custas e honorários advocatícios.

Destarte, a adequação promovida pela empresa recorrida esvazia o fundamento recursal neste particular.

No tocante ao cumprimento dos requisitos da Portaria PGE n.º 145/2014, cumpre ponderar que, embora referida norma administrativa discipline parâmetros internos para aceitação de garantias no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado, não possui força normativa vinculante ao Poder Judiciário, não sendo admissível, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita, a criação de condicionantes não previstas em lei para o exercício de direitos pelos contribuintes.

Nesse sentido, o juízo
a quo
consignou expressamente que a Portaria não tem o condão de impor obrigações processuais às partes nem ao Judiciário, entendimento que se coaduna com a jurisprudência pacificada deste e. Tribunal de Justiça sobre a matéria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO - AUTO DE INFRAÇÃO - SEGURO GARANTIA - PREVISÃO NA LEI Nº 6.830/80 - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - CAUÇÃO - PORTARIA PGE 145/2014 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há óbice ao oferecimento de seguro garantia, em ação de antecipação de garantia, para efeito de obtenção de certidão positiva de débito com efeito de negativa. 2. O Art. 15, I, da Lei n. 6.830/80, estabelece que em qualquer fase do processo de execução fiscal será deferida pelo juiz ao executado a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia.
3. A circunstância de a Portaria PGE nº 145/2014 traçar uma série de requisitos para a aceitação dessa espécie de garantia só produz efeitos na órbita administrativa, não tendo o condão de vincular a análise empreendida pelo Poder Judiciário à luz do arquétipo normativo vigente, mesmo porque a se admitir o contrário, a Administração contaria com a possibilidade de recrudescer os requisitos de admissibilidade de maneira a praticamente inviabilizar sua admissão no caso concreto, subtraindo, de modo transverso, a eficácia de dispositivos legais vigentes. Precedente deste eg. Tribunal de Justiça
. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002830-49.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Data: 28/Jun/2023)

EMENTA: PROCESSO CIVIL / DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA. PRESCINDIBILIDADE DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA PORTARIA N. 145/2014 DA PGE-ES. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 151 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não é necessário que a apólice do seguro-garantia atenda os requisitos da Portaria n. 145/2014 da PGE, bastando que preencha as exigências legais
. 2. Sucede que, apesar do valor segurado ser idôneo e suficiente para garantir o valor constante no Auto de Infração objeto da ação anulatória, contando inclusive com registro na SUSEP, a jurisprudência do STJ, com base em interpretação restritiva do art. 151 do CTN, não reconhece o seguro-garantia como meio válido para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes do STJ e do TJES. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002479-13.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 12/Set/2022)

Dessa forma, verifica-se que todos os apontamentos formulados pelo agravante foram integralmente respondidos e sanados nos autos, o que torna prejudicadas as alegações recursais. A apólice apresentada, com os respectivos aditamentos, revela-se suficiente e idônea para o fim a que se destina, qual seja, a viabilização da emissão da CPEN nos termos do art. 206 do CTN e da tese firmada no Tema 237 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, não se verifica a presença de risco iminente à Fazenda Pública que justifique o acolhimento do pedido de efeito suspensivo ou a reforma da decisão agravada. Ao contrário, a atuação preventiva do contribuinte, ofertando caução antecipada para garantir o débito e evitar óbice à emissão de certidão essencial ao desempenho de suas atividades empresariais, reflete comportamento colaborativo e compatível com os princípios da boa-fé e da eficiência na relação jurídico-tributária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
nos termos do presente voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)